Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA No 340 DO STJ. DATA DO ÓBITO. APLICABILIDADE DA LEI No 10.486/2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FILHOS. VIÚVA. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A Súmula no 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor.
2. A legislação vigente à época do falecimento do servidor público militar (Lei no 10.486/2002) prevê, em seu art. 37, que a pensão militar será deferida, por ordem de prioridade, primeiro à viúva e aos filhos menores. Apenas se não houver beneficiários na primeira ordem é que será concedida aos de segunda ordem, no caso, os pais, desde que comprovem sua dependência econômica.
3. Assim, ainda que a mãe do servidor falecido fosse, comprovadamente, sua dependente econômica, não há como receber o benefício diante de fato impeditivo do seu direito, consubstanciado na regra de preferência prevista em lei.
5. Recurso conhecido e não provido.